Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por aposentada contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito e julgou improcedentes os demais pedidos formulados em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado convencional, mas sofreu descontos mensais vinculados a cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem ter recebido cópia do contrato ou ter sido devidamente informada das condições da operação. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de ausência de informação clara sobre a natureza da operação contratada; (ii) estabelecer se é possível a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (iii) determinar se a autora faz jus à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras (arts. 2o e 3o do CDC), conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo obrigatória a observância do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva.
4. O art. 6o, III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, enquanto o art. 46 do CDC estabelece que contratos de consumo não vinculam o consumidor se este não tiver a oportunidade de conhecer seu conteúdo.
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou informação clara, suficiente e prévia acerca das características da operação contratada, conforme exigido pelos arts. 6o, III, 31, 46 e 52 do CDC.
6. O contrato firmado configura operação de empréstimo pessoal disfarçada sob a forma de cartão de crédito consignado com RMC, caracterizando-se abusividade em razão da ausência de transparência contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
7. Constatado o desequilíbrio contratual, impõe-se a mitigação do princípio pacta sunt servanda, convertendo-se a operação em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado à época da contratação.
8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da caracterização de engano justificável por parte da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Inexistente dano moral indenizável, pois não restou configurada ofensa à esfera extrapatrimonial da autora, mas sim falha contratual passível de reparação apenas material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não é observado.
2. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC.
3. Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples.
4. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, arts. 373, II; 485, IV; 487, I; 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 14, 30 a 31, 42, parágrafo único, 46, 51, IV, 52; Lei no 10.820/2003, art. 6o, § 5o; Lei no 14.131/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdãos nos 1677882, 1655630, 1787898, 1794131.